Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700625-84.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE NILTON DE SOUZA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., MC2 MULTIMARCAS COMERCIO E LOCACAO DE AUTOMOVEIS NOVOS E USADOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Nilton de Souza (Id. 54864316) contra a r. decisão Id. 177394417, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704125-28.2019.8.07.0003, movido contra o Itaú Unibanco S.A., que indeferiu o pedido de baixa no gravame da alienação fiduciária, nos termos seguintes: “Chamo o feito à ordem. O atual cumprimento de sentença, recebido pela decisão de id 143615133, recebeu apenas os pedidos constante da petição de id 143566447, não constando da mesma pedido relativo à baixa da alienação fiduciária, que sequer foi objeto da sentença. Ademais, acaso a devedora entenda possuir valores a receber, deve ingressar com a devida demanda, visto que este feito cuida de cumprimento da sentença de id 54017239/acórdão de id 97393411, bem como que os cálculos de id 165176071 já foram devidamente homologados, por decisão da qual não cabe mais recurso. O mesmo diga-se ao credor: acaso entenda haver parcelas em aberto ou crédito a receber, além daqueles indicados em seu pedido que deu ensejo ao atual CumSen, deve ingressar com nova demanda ou pugnar por novo CumSen acaso seu direito tenha sido abarcado por título judicial constante deste feito. Assim, não acolho os argumentos tanto do credor quanto do devedor, devendo prevalecer a decisão de id 171479582, já preclusa, que homologou os cálculos de id 165176071, já indiscutíveis. Portanto, após preclusa esta decisão, expeçam-se alvarás ao credor (dados bancários no id 104408246) e ao devedor (dados bancários no id 171201533),devendo a quantia de R$ 618,98, com acréscimos porventura decorrentes do tempo, oriunda do depósito de id 155598824, ser devolvida ao devedor. A diferença deve ser creditada ao credor. Intimem-se e, após, retorne o feito para extinção.” Sustenta o Agravante, em síntese, que se trata do cumprimento da sentença que julgou procedente o pedido da ação revisional proposta contra o banco, de forma que o débito restante do financiamento deve ser compensado com os valores a serem restituídos, a justificar o levantamento do gravame sobre o veículo. Aduz que o pedido de levantamento do gravame decorre da compensação dos valores. Sem preparo, por ser beneficiário de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, é desnecessário conceder efeito suspensivo ao presente recurso, porquanto a r. decisão agravada condicionou a produção de seus efeitos à preclusão. Assim, recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Retifique-se a autuação para constar apenas o Itaú Unibanco S.A. como agravado (decisão Id. 143615133 na origem). Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora